Tribunal: TJBA
Processo: 8021029-86.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8021029-86.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE IBICUI

Advogado(s)
:
MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
REJEITADA. MÉRITO. MUNICÍPIO DE
IB
I
CUÍ
.
RESTRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VOLTADO À REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE
2022
. DESCABIMENT
O
. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS PARA AÇÕES SOCIAIS. RES
SALVA LEGAL. PRECEDENTES DO STJ E TJBA.
LIMINAR RATIFICADA. AÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Inicialmente, rejeita-se a impugnação ao valor da causa, pois o proveito econômico perseguido pelo Município autor é o próprio bem jurídico contratual, mostrando-se adequada a atribuição de valor da causa correspondente ao valor do convênio que se busca formalizar.

I
I
.
Mérito. O artigo 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que disciplina a gestão fiscal das finanças públicas, coloca expressamente como exceção à aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social

III.
Os festejos juninos consubstanciam fortes características da cultura sertaneja e nordestina, incrementando a história e a memória regional das tradições populares, com importante e indispensável preservação da identidade cultural e natural, razão pela qual se enquadram no conceito de ação social, com viés cultural, e autoriza, para fins de transferência voluntária e celebração de convênios com o Poder Público, a dispensa da apresentação das certidões de quitação com a Fazenda Pública.

IV.
Ressalte-se que a Lei Federal nº 14.555/2023, publicada em 25 de abril de 2023, estabeleceu, no seu art. 1º, que “As festas juninas ficam reconhecidas como manifestação da cultura nacional”.

V
. Por outro lado, os pedidos de que o demandado “se abstenha de promover a devolução dos recursos pertinentes ao convênio” e que “proceda ao repasse dos recursos pertinentes ao convênio” não se revelam adequados, considerando que a negativa de formalização do Convênio pode ocorrer por razões outras não discutidas na presente lide, não sendo possível compelir o Demandado a proceder ao repasse dos valores sem que o Município atenda a todas as demais exigências contidas no Edital.

VI.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA.
AÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n° 8021029-86.2022.8.05.0000 e Agravo Interno nº 8021029-86.2022.8.05.0000.1, figurando como Autor/Agravado o
MUNICÍPIO DE
IB
I
CUÍ

e, como Réu/Agravante, o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

por maioria de votos, em

REJEITAR A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
E,
NO MÉRITO,
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
A AÇÃO
,

julgando prejudicado o Agravo Interno,

nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2023.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA